Tribunal: STJ
Processo: 1000133-76.2025.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175835 - SP(2026/0046910-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - PE001205
AGRAVADO
: PAULO INNOCENTI
ADVOGADA
: DENISE DE FREITAS VIEIRA - SP220270
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA.
CPC/2015
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio
de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza
taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da agência reguladora.
Precedentes.
3. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de remédios,
procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.
4. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
procedimento integrante do tratamento de câncer da parte recorrida,
conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta
Corte Superior.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA56442434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 41769e5e-3caf-41a1-af17-afc81ee21a3d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 41769e5e-3caf-41a1-af17-afc81ee21a3d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175835 - SP(2026/0046910-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - PE001205
AGRAVADO
: PAULO INNOCENTI
ADVOGADA
: DENISE DE FREITAS VIEIRA - SP220270
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA.
CPC/2015.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio
de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza
taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da agência reguladora.
Precedentes.
3. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de remédios,
procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.
4. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
procedimento integrante do tratamento de câncer da parte recorrida,
conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta
Corte Superior.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA55904915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 7e6eb251-b49c-453d-8c8c-a9008ef0146d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional e de demonstração da ofensa aos
artigos de lei indicados e (b) aplicação da Súmula n.
(fls. 1.327-1.329).
7/STJ
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 1.211):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
ABUSIVIDADE.
LEI No 14.454/2022.
REDUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação de operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou a
liminar para custear procedimento médico indicado a paciente com
melanoma maligno, negado pela ré sob alegação de ausência de previsão
contratual e de inclusão no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a validade da negativa de
cobertura com base no rol da ANS e a adequação do percentual fixado a
título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A indicação médica fundamentada prevalece sobre a negativa contratual da
operadora. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a
recusa de cobertura (TJSP, Súmula 102). A
reforça a
Lei no 14.454/2022
obrigatoriedade de custeio quando comprovada a eficácia do tratamento.
Honorários advocatícios reduzidos, em observância à proporcionalidade
(CPC,
§ 2o).
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É abusiva a negativa de
cobertura de procedimento médico prescrito sob fundamento de ausência no
rol da ANS. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado conforme a
boa-fé e a função social, resguardando a saúde do beneficiário. A
garante a cobertura de tratamentos não previstos no rol
Lei no 14.454/2022
da ANS quando houver indicação médica fundamentada e comprovação
científica. Honorários advocatícios devem respeitar a proporcionalidade e a
razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 2o, e
487, I; Lei no 9.656/98, art. 10; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJSP, Súmula 102; TJSP,
Apelação Cível no 1104948-69.2020.8.26.0100, Rel. Des. José Rubens
Queiroz Gomes, j. 09.02.2023.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.308-1.312).
No recurso especial (fls. 1.220-1.241), fundamentado no
III, "a" e
art. 105,
"c", da CF, a parte recorrente aduziu desrespeito:
(i) ao
II, do
afirmando haver negativa de prestação
art. 1.022,
CPC/2015,
jurisdicional, por omissão, pois a Corte local "embora tenha mencionado em acórdão
as consequências provocadas pela
que alterou o
da
lei 14.454/2022,
art. 10
não apreciou casuisticamente o recurso de apelação da recorrente,
lei 9.656/98,
especialmente no que tange a no atual entendimento do STJ quanto a taxatividade
Documento eletrônico VDA55904915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 7e6eb251-b49c-453d-8c8c-a9008ef0146d

mitigada do rol da ANS, bem como a correta aplicação do
§ 13 I e II (alterado
art. 10
pela
da
quanto ausência de cobertura do medicamento
lei 14.454/2022)
lei 9.656/98
(fl. 1.227), e
neodecapeptyl 11,25 (
dias)"
85/85
(ii) aos arts. 10, § 13, I e II, da
defendendo ser legítima a
Lei n. 9.656/1998,
limitação da cobertura do procedimento integrante do tratamento do câncer da
contraparte, pois o mencionado custeio não integraria o rol de procedimentos e
eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que teria
natureza taxativa.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.316-1.326).
O agravo (fls. 1.332-1.358) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.361-1.363).
É o relatório.

VOTO
Não ocorreu violação do art. 1.022 do
pois a Corte local
CPC/2015,
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais deferiu o
custeio do procedimento integrante do tratamento oncológico da parte contrária.
Confira-se (fls. 1.212-1.214):
Pelo que se infere dos autos, o autor foi diagnosticado com melanoma
maligno invasivo da pele CID C 438, cuja terapêutica indicada consistiu na
realização de ablação hepática por método ablativo percutâneo.
Todavia, a operadora recusou a autorização sob a alegação de ausência de
cobertura contratual para a técnica.
No caso concreto, referido procedimento foi expressamente indicado pelo
médico assistente como o mais eficaz e seguro, com menor risco de
complicações, tempo reduzido de internação e melhores resultados
funcionais.
A recomendação para a realização do tratamento é de ordem médica e são
os profissionais que assistem o autor que detêm o conhecimento sobre as
suas necessidades. É da responsabilidade deles a orientação médica, não
cabendo à operadora negar a cobertura ou reembolso, sob pena de colocar
em risco a saúde do paciente.
Com efeito, a prestadora de serviço não pode, quando existe indicação
médica, negar-se a cobrir o tratamento simplesmente por não constar no rol
divulgado pela Agência Reguladora ou escolher os materiais e outras
opções cirúrgicas que lhe pareçam mais convenientes para o tratamento
proposto.
Documento eletrônico VDA55904915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 7e6eb251-b49c-453d-8c8c-a9008ef0146d

Restrição dessa natureza é incompatível com a função social do contrato e
com a cláusula geral de boa-fé, colocando o paciente em desvantagem
exagerada, ainda que não se aplique no caso o Código de Defesa do
Consumidor por se tratar de entidade de autogestão, conforme disposto na
Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “Aplica-se o Código
de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.”
A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência do
procedimento no rol da ANS, não se sustenta, uma vez que tal rol possui
caráter meramente exemplificativo.
A
reforçou essa interpretação ao alterar o artigo 10 da
Lei no 14.454/2022
dispondo que, mesmo nos casos em que o procedimento
Lei no 9.656/98,
não esteja previsto no rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada desde
que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia à luz
das ciências da saúde, com base em evidências científicas e plano
terapêutico.
Desta feita, a negativa de cobertura do procedimento indicado na inicial
ofende ao próprio objeto contratual e à legítima expectativa do paciente, que
é a preservação da vida e da saúde, e autoriza a mitigação do princípio
"pacta sunt servanda", que não é absoluto, em prestígio da boa-fé e da
função social do contrato (CC,
e 422).
art. 421
A exclusão da cobertura em discussão, enfim, afronta o princípio da boa-fé
contratual, já que no momento da contratação a fornecedora acena com a
perspectiva de dar cobertura aos tratamentos necessários ao paciente,
inclusive os mais modernos, atraindo o paciente, que, no entanto, se vê
desprotegido quando necessita efetivamente de tratamento.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação da ré a cobertura do
tratamento indicado, confirmando a tutela de urgência outrora concedida.
Neste sentido:
[...]

Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito da demanda. O fato de
não concordar com a conclusão do julgamento não configura negativa de prestação
jurisdicional.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para a análise do dever de cobertura de
medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento de câncer, em relação aos
quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
A esse respeito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
ROL
DA
ANS.
MEDICAMENTO
PRESCRITO
PARA
TRATAMENTO DE CÂNCER.
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à
análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de
câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução
normativa. Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55904915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 7e6eb251-b49c-453d-8c8c-a9008ef0146d

(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.222.268/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, pleiteando autorização e custeio de exame
PET-CT oncológico e indenização por danos morais.
2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, confirmando a tutela
de urgência e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais. A Corte estadual manteve a sentença, negando provimento ao
recurso da ré e dando parcial provimento ao recurso do autor.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as operadoras de plano de
saúde são obrigadas a custear exames oncológicos, mesmo que não
previstos no rol da ANS; e (ii) saber se a negativa de cobertura configura
dano moral.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de
plano de saúde devem cobrir exames utilizados em tratamento contra o
câncer, independentemente da natureza do rol da ANS.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência
do STJ (
. 2. Inviável, na via do recurso especial, o
Súmula n. 83/STJ)
reexame de questão relacionada à existência de ato ilícito que justifique a
condenação por danos morais se, para tanto, necessário o reexame do
conjunto fático-probatório. 3. Enunciado sumular não enseja interposição do
recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 518 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados:
§ 13, I e II; CC,
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.111.679/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.217.428/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
29/9/2025.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE
REVOGADA.
RESSARCIMENTO DE VALORES. BOA-FÉ DA PARTE BENEFICIÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Documento eletrônico VDA55904915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 7e6eb251-b49c-453d-8c8c-a9008ef0146d

1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação para manter sentença que, ao extinguir o processo sem resolução
do mérito por abandono de causa, revogou a tutela provisória anteriormente
concedida e determinou o ressarcimento, à operadora de plano de saúde
UNIMED Pato Branco, dos valores despendidos para o cumprimento da
medida liminar que determinava o fornecimento dos medicamentos
150mg e Nausedron 8mg.
Erivedge/Vismodegibe
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição dos
valores despendidos pela operadora de plano de saúde para o cumprimento
de decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada posteriormente
revogada, diante da boa-fé do beneficiário e da natureza essencial do
tratamento médico pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a devolução dos
valores percebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada
deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé.
[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos antineoplásicos,
independentemente da taxatividade ou exemplificatividade do rol da ANS.
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
REsp n. 2.217.098/GO,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
procedimento integrante do tratamento do câncer da contraparte, conforme a
prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior (cf. fls.
1.210-1.214).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 7e6eb251-b49c-453d-8c8c-a9008ef0146d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.175.835 / SP
Número Registro: 2026/0046910-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001337620258260704
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS : MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - PE001205
AGRAVADO
: PAULO INNOCENTI
ADVOGADA
: DENISE DE FREITAS VIEIRA - SP220270
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56428501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: eaf90f98-f009-4b32-8400-85b8ea9e7e8e

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: eaf90f98-f009-4b32-8400-85b8ea9e7e8e